Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600814-48.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600814-48.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600814-
48.2024.6.16.0072 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato Fernando Gobetti Batista da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador no município de
Nova Aliança do Ivaí, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Na forma do art. 17, §9º, da
Resolução TSE 23.607/2019, a prestadora responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro
Nacional do valor tido por irregular, com os candidatos responsáveis pelo repasse, na medida da
cota parte que recebeu, ou seja, R$ 619,05 (seiscentos e dezenove reais, e cinco centavos).
(Prestação de contas eleitorais de Fernando Gobetti Batista da Silva, candidato a vereador pelo
PSD de Nova Aliança do Ivaí PR, julgadas desaprovadas em razão a irregularidade relativa ao
recebimento de prestação de serviços advocatícios e contábeis, custeados com recursos do FEFC
do Partido Progressistas, os quais foram recebidos pela candidata a Vice-Prefeita, Maria Dolores
Marafon, verifica-se que, inicialmente, em sua prestação de contas final (demonstrativo Receitas
Estimáveis em Dinheiro de Id 126534918), apresentada em 03/11/2024, o prestador registrou o
recebimento de serviços advocatícios e contábeis como receitas estimáveis em dinheiro, recebidas
do candidato a prefeito Ulisses de Souza. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422515
18/03/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44422515 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.382

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600814-
48.2024.6.16.0072 – Nova Aliança do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato ao
cargo de Vereador no Município de Nova Aliança do Ivaí/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. O juízo de origem desaprovou as contas, fundamentando a decisão na irregularidade da aplicação de
recursos do FEFC, custeando honorários advocatícios e contábeis, pagos por partido diverso ao do
candidato, em afronta ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 619,05, valor recebido
irregularmente.
4. O recorrente sustenta que o saneamento realizado por meio de prestação de contas retificadora corrigiu a
irregularidade e que a determinação de devolução configura dupla penalização.

Num. 44422515 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC
compromete a aprovação das contas do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre partidos não
coligados, em consonância com a Emenda Constitucional n. 97/2017, que proibiu coligações em eleições
proporcionais.
2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, firmou entendimento de que a vedação ao repasse de recursos
entre partidos distintos objetiva evitar distorções na representação política e garantir transparência no uso
dos recursos públicos.
3. No caso, embora tenha ocorrido irregularidade na aplicação dos recursos, o montante de R$ 619,05,
que representa apenas 43,29% do total das receitas arrecadadas, está abaixo do limite de R$ 1.064,10
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para caracterização de falha de gravidade suficiente para
ensejar a desaprovação das contas.
4. Diante disso, é possível aprovar as contas com ressalvas, com a manutenção da determinação de
devolução do valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar as contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
12. Tese de julgamento: "A aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) pode ensejar a aprovação das contas com ressalvas, desde que o valor envolvido seja
considerado irrisório, conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Emenda Constitucional n. 97/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/03/2021.

Num. 44422515 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas apresentada por FERNANDO GOBETTI
BATISTA DA SILVA, candidato a VEREADOR, em NOVA ALIANÇA DO IVAÍ/PR, referente às
eleições municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id.44331257), informando que: i) As informações de
qualificação do prestador de contas não divergem daquelas constantes do sistema de registro de
candidaturas; ii) A prestação de contas final retificadora, nº de controle
550001377151PR0126584, apresenta variação de saldos em relação à prestação de contas
originária, nº de controle 550001377151PR0529962, parcialmente compatível com as
justificativas e documentos apresentados; iii) Não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; iv) Não constam informações de recebimento de recursos de origem
não identificada, pelo relatório do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2024 – SPCE
WEB 2024; v) Não foram identificadas omissões de receitas e despesas eleitorais pelo relatório
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2024 – SPCE WEB 2024; vi) Não houve
repasse de recursos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas, tampouco houve
lançamento de receitas e despesas custeadas com essa espécie de recurso; vii) verifica-se que
os honorários advocatícios e contábeis, embora não constituam doação estimável (art. 35, §9º da
Res. TSE 23.607/2019), foram custeados com recursos do FEFC do Partido PROGRESSISTAS
em benefício do prestador, candidato pelo Partido Social Democrático - PSD, em desacordo com
o disposto no art. 17, §§1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, configurando aplicação
irregular desses recursos, sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos
termos do §9º do art. 17 da Resolução; viii) Não houve extrapolação ao limite de gastos de
campanha fixado para o cargo de vereador no município de Amaporã (R$ 15.985,08), conforme
disposto na Portaria TSE nº 593/2024, bem como não houve extrapolação ao limite de uso de
recursos próprios, sendo empregado na campanha o montante de R$ 1.430,00; ix) As
informações dos extratos juntados aos autos coincidem com os dados informados na qualificação
do prestador de contas (art. 53, I, alínea "a", e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019);
x) Os extratos impressos foram apresentados em sua forma definitiva e não contêm a expressão
"sem validade legal" ou "sujeito a alteração" (art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019); xi) Os extratos bancários juntados aos autos apresentam saldo inicial zerado e/ou
evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha (art. 53, II, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019); xii) Os extratos bancários juntados aos autos abrangem todo
o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e demonstram a movimentação financeira ocorrida na campanha; xiii) Não
constam informações a respeito de sobras de campanha para o prestador de contas, conforme

Num. 44422515 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
Extrato da Prestação de Contas Final; xiv) Não constam informações a respeito de dívidas de
campanha para a prestadora de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final.
Diante disto, o Chefe do Cartório se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do
candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44331264).
A Sentença de id. 44331265 julgou as contas desaprovadas com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Ainda, determinou que a
prestadora responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro Nacional do valor tido por
irregular, com os candidatos responsáveis pelo repasse, na medida da cota parte que recebeu, ou
seja, R$ 619,05.
O prestador opôs Embargos de Declaração (id. 44331272), alegando omissão na sentença.
A Sentença de id. 44331273 negou provimento aos embargos de declaração.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44331277), alegando que a sentença
não analisou devidamente os argumentos do ora Recorrente, uma vez que os documentos
apresentados na retificadora em conjunto com os extratos bancários, especialmente daquela
conta destinada à movimentação dos recursos provenientes do FEFC, demonstram a ausência de
pagamento irregular de materiais e serviços pelo candidato da majoritária aos candidatos a
vereador. Aduz que com o saneamento realizado mediante prestação de contas retificadora antes
do julgamento das contas, a mácula foi corrigida e os recursos devidamente e regularmente
comprovados. Afirma que foi uma deficiência e um erro meramente formal realizado pelo setor
responsável pela contabilidade da campanha.
Assevera que não houve dispêndio de recursos públicos do candidato Marcelo da Silva e que,
sendo assim, a determinação de devolução não é devida, visto que somente é aplicável na
malversação de recursos públicos, provenientes do FEFC ou FP. Aduz que a determinação de
restituição ao Tesouro Nacional desses valores consta - ainda que de forma desigual e
desproporcional - em todas as prestações de contas dos candidatos a vereança, incorrendo,
evidentemente, em dupla condenação, visto que se todos efetuaram os pagamentos impostos na
sentença, o valor devolvido ao Tesouro Nacional será o dobro da irregularidade indicada na
sentença.
Requer o conhecimento e acolhimento das razões expostas para aprovação das contas - ainda
que com ressalvas - do então candidato, haja vista a inexistência de violação do art. 17 da
Resolução do TSE n. 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (id. 44364866).
É o relatório.

Num. 44422515 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25

VOTO

II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 19/12/2024, e o recurso eleitoral foi interposto
em 23/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador violou a norma constitucional ao
financiar parte de sua campanha com recursos disponíveis a partido diverso, perfazendo, na
prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de recursos que deveriam financiar apenas as
candidaturas do próprio partido.
Ao se apontar essa irregularidade no parecer de diligência, o recorrente apresentou uma
retificadora, excluindo os serviços advocatícios e contábeis, que foram declarados, inicialmente,
como doação estimável em dinheiro recebida da coligação majoritária proveniente de recursos do
FEFC, alterando-os sob a justificativa de que: (i) O candidato não utilizou os recursos
mencionados para o custeio das despesas apontadas; (ii) Os serviços jurídicos e contábeis foram
custeados pela pessoa física do Sr. Pablo Henrique dos Santos de Oliveira, em conformidade
com o disposto no art. 25, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esta Corte Eleitoral, nessas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao

Num. 44422515 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos
recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras previstas no
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44422515 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024)
Na espécie, o Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí indeferiu a apresentação da retificadora,
desaprovando as contas e determinando o recolhimento de R$ 619,05 (seiscentos e dezenove
reais, e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, com base nos seguintes fundamentos:

Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi emitido Parecer
Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, destacando a
irregularidade relativa ao recebimento de prestação de serviços advocatícios e
contábeis, custeados com recursos do FEFC do Partido PROGRESSISTAS, os
quais foram recebidos pela candidata a Vice-Prefeita, MARIA DOLORES
MARAFON. Vejamos.
Inicialmente, em sua prestação de contas final (demonstrativo Receitas Estimáveis
em Dinheiro de Id 126427199), apresentada em 03/11/2024, o prestador registrou o
recebimento de serviços advocatícios e contábeis como receitas estimáveis em
dinheiro, recebidas do candidato a prefeito Ulisses de Souza.
Após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral (Id 127676403), o prestador, em
23/11/2024, apresentou prestação de contas retificadora (Id 127753980), excluiu
tais serviços dos demonstrativos (Id 127754307), bem como juntou novos contratos
de prestação de serviços contábeis (Id 127754331) e advocatícios (Id 127754330).
Acerca do apontamento, em nota explicativa (Id 127754324), o prestador alegou
que os honorários advocatícios e contábeis foram contratados por Pablo Henrique
dos Santos de Oliveira, que as contas foram retificadas e os contratos que
comprovam a regularidade foram juntados aos autos. Aduz, ainda, que “o erro
identificado foi material, cometido pelo escritório de contabilidade responsável,

Num. 44422515 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
sendo devidamente corrigido na prestação de contas do candidato majoritário e na
retificadora da candidata vinculada.”
Pois bem, de plano, tem-se que as justificativas apresentadas pelo prestador não
devem ser acolhidas.
Inicialmente, verifica-se que o prestador, filiado ao PSD, registrou o recebimento de
serviços advocatícios e contábeis (demonstrativo de Id 126427199), nos valores
estimados de R$ 190,48 e R$ 428,57, registrados como doação do candidato
Ulisses de Souza, mas que, de fato, foram custeados com recursos do FEFC do
Partido Progressistas.
Ainda, verifica-se que os registros possuem respaldo contratual, conforme
exemplares dos contratos constantes dos autos (Ids 127754281 e 127754282), os
quais também constam da prestação de contas da candidatura majoritária (PCE
0600851-75.2024.6.16.0072), inobstante também tenham sido apresentados novos
contratos, de forma temerária, com a exclusão do nome do requerente.
Verifica-se, assim, que os documentos mencionados acima corroboram que tais
despesas foram custeadas com recursos do FEFC, pois há comprovação do
contrato e o prova documental do pagamento, sendo que, em relação aos serviços
contábeis, há ainda comprovante fiscal – nota fiscal.
Lado outro, não há qualquer outro documento que infirme o conteúdo de tais
documentos. Desse modo, em se tratando de profissionais habilitados (advogado e
contador), competia a estes a conferência oportuna.
E, como afirmado acima, tanto em relação aos serviços advocatícios, como os
serviços contábeis a documentação apresentada no primeiro momento corrobora o
já destacado acima, no sentido de que o custeio foi por meio de recursos do FEFC.
Isso porque, além do contrato do serviço prestado, houve ainda a juntada do
respectivo comprovante de pagamento (cheque), que corrobora o conteúdo do
contrato. E mais, em relação aos serviços contábeis, há ainda a respectiva nota
fiscal.
Dessa maneira, para se considerar o alegado pela parte, havia a necessidade de
no mínimo ter sido juntado aos autos documentos equivalentes, a exemplo de nota
fiscal correta ou diligência administrativa para correção. Mas não, para refutar um
documento fiscal emitido pelo escritório de contabilidade, por exemplo, foi juntado
um recibo unilateral de pagamento por terceiros. Ora, se, de fato, houve pagamento
por terceiro, não há razão para a comprovação não ter sido realizada da mesma
forma, qual seja, por meio de nota fiscal.
No caso em questão, após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral apontando a
irregularidade, o prestador, em 23/11/2024, apresentou prestação de contas
retificadora, efetuou a exclusão de tais serviços das contas e apresentou novos
contratos de prestação de serviços advocatícios e contábeis (Ids 127754330 e

Num. 44422515 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
127754331), firmados por terceira pessoa, de nome Pablo Henrique dos Santos de
Oliveira.
Contudo, analisando o caso em questão, tem-se que os novos contratos
apresentados não comprovam as alterações realizadas por meio da prestação de
contas retificadora.
Vale notar que os novos contratos firmados poderiam ter sido apresentados
contemporaneamente com a apresentação das contas, visto que, em tese, já
haviam sido firmados à época de sua apresentação. Assim, não é razoável aceitar,
posteriormente, documento confeccionado de forma unilateral, sem qualquer
indicativo de sua veracidade.
Por oportuno, ainda, ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação do
efetivo pagamento dos honorários advocatícios e contábeis realizados por terceira
pessoa, de nome Pablo Henrique dos Santos Oliveira, no valor de R$4.000,00 e
R$6.000,00, respectivamente.
Em consulta aos autos de PCE 0600851-75.2024.6.16.0072, de prestação de
contas eleitorais de Ulisses de Souza e Maria Dolores Marafon, e conforme
observado pelo Cartório Eleitoral no parecer conclusivo de Id 127943644, verifica-
se que os serviços teriam sido pagos em espécie, sendo o pagamento comprovado
por meio de recibos de pagamento.
Assim, em razão do valor, não é crível que os serviços tenham sido pagos em
espécie, ainda mais sem comprovação nos autos do desembolso efetuado, sendo o
pagamento comprovado por recibos de pagamento, confeccionados de forma
unilateral.
Ainda nesta esteira, é importante observar a emissão de nota fiscal relativa aos
serviços contábeis contratados pela candidata a vice-prefeita Maria Dolores
Marafon (Id 127754281), o que não se observa com a contratação do mesmo
profissional, efetuada por terceiro, Pablo Henrique dos Santos de Oliveira.
Dessa forma, os novos contratos carreados aos autos e a prestação de contas
retificadora demonstram, de forma evidente, a tentativa do prestador de acobertar o
recebimento irregular de serviços custeados com recursos do FEFC de outra
legenda partidária, configurando irregularidade de natureza grave e que
compromete a transparência das contas de campanha.
Oportuno registrar que, nos termos do art. 35, §9º, da Resolução TSE 23.607/2019,
“o pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação
de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido
político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10).” Contudo, no caso específico dos autos, tem-se o

Num. 44422515 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
pagamento destes serviços com recursos do FEFC, a ensejar o controle e
fiscalização de sua destinação pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, contrariamente ao aduzido pelo recorrente, houve apreciação da justificativa pelo
juízo de origem, mas não seu acolhimento, eis que a alteração da declaração do recebimento dos
serviços estimáveis com advogado e contador - de recursos públicos (FEFC) para recursos
privados - não se comprovou de forma efetiva nos autos.
Primeiro, porque, incialmente, o recorrente, candidato ao PSD, declarou o recebimento de
recursos estimáveis com advogado e contador, provenientes do candidato a prefeito ULISSES DE
SOUZA, cujo valor de R$ 4.000,00 com serviços advocatícios e R$ 6.000,00, com serviços
contábeis, foram custeados com recursos do FEFC da candidata a vice-prefeita, MARIA
DOLORES MARAFON, do partido Progressistas. Após a retificação, a doação foi alterada para a
pessoa física de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, que teria pago os valores em
dinheiro, juntando-se apenas o contrato firmado entre a pessoa de Pablo e os prestadores de
serviço, com juntada de recibos de pagamento.
Ocorre que, apesar da retificação, como ressaltado no parecer técnico, não consta o distrato
efetuado à época quanto aos primeiros contratos de prestação de serviços advocatícios e
contábeis, firmados por ULISSES DE SOUZA, em prol de alguns candidatos, dentre eles, o
próprio candidato prestador.
Além disso, embora tenham sido juntados os novos contratos, não há data de assinatura, nem
comprovante de pagamento rastreável, o que retira a credibilidade da retificação, por se tratar de
documento unilateral.
Portanto, entende-se correta a r. sentença ao não conhecer da retificação promovida pelo
recorrente quanto aos serviços advocatícios e contábeis prestados em favor da sua campanha.
Dessa maneira, não aceita a retificação, o debate nos autos centra-se no recebimento pelo
candidato do PSD de doações estimáveis de serviços advocatícios e contábeis no valor de R$
619,05 (seiscentos e dezenove reais, e cinco centavos), pagos por meio de recursos do FEFC da
candidata a vice-prefeita, do Progressistas.
Nesse contexto, destaca-se que a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou

Num. 44422515 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.

A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §

Num. 44422515 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve

Num. 44422515 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.

Num. 44422515 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44422515 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido

Num. 44422515 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. No caso em exame, o valor de R$ 619,05 (seiscentos e dezenove reais e cinco centavos),
em que pese represente o percentual de 43,29% do total das receitas, está abaixo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), ensejando a aprovação com ressalvas
das contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, mas manter a devolução solidária fixada na sentença.

CONCLUSÃO

Num. 44422515 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814125229200000043366956
Número do documento: 25031814125229200000043366956
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:36:25

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para reformar a
sentença, aprovando com ressalvas as contas do recorrente FERNANDO GOBETTI BATISTA DA
SILVA, mas mantendo o recolhimento de R$ 619,05 de forma solidária com o doador.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600814-
48.2024.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA
VEREADOR, FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES:
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025